Tribunal: TJSP
Processo: 2344192-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CÓPIA DE PRONTUÁRIO MÉDICO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de liberação de cópia de prontuário médico e encaminhamento ao IML em caso de óbito. O agravante alega probabilidade do

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CÓPIA DE PRONTUÁRIO MÉDICO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de liberação de cópia de prontuário médico e encaminhamento ao IML em caso de óbito. O agravante alega probabilidade do direito com base no Código de Ética Médica e perigo de em razão da piora do quadro clínico do paciente.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão impõe se verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.
III. Razões de Decidir
A probabilidade do direito não foi demonstrada, pois o agravante não comprovou ser representante legal do paciente, conforme exigido pelo Código de Ética Médica.
O perigo de dano não se configura, uma vez que o direito de acesso ao prontuário foi garantido para acompanhamento e transparência do atendimento médico.
IV. Dispositivo
Nega-se provimento ao recurso.
Legislação Citada:
Código de Ética Médica, art. 88.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no Pedido de Tutela Provisória no 4.482-ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T, j. 12/06/2023.